Tribunal: TJBA
Processo: 8046460-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046460-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MONTE SIAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA Advogado(s): RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PENHORA VIA SISBAJUD. ART. 281 DO CPC. SALTO PROCEDIMENTAL E VIOLAÇÃO AO TEMA 102 DO STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO REATIVO QUE NÃO CONVALIDA ATOS EXPROPRIATÓRIOS NULOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Execução Fiscal, acolheu parcialmente Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias de localização do devedor, mas manteve a constrição de ativos financeiros realizada via SISBAJUD. A Agravante sustenta que a penhora é ato dependente da citação e que, uma vez declarada a nulidade desta, todos os atos subsequentes devem ser anulados, não sendo o comparecimento espontâneo apto a retroagir para validar constrição ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia central consiste em definir a validade da manutenção de penhora de ativos financeiros realizada antes da formação válida da relação processual, após o reconhecimento da nulidade da citação editalícia pelo próprio magistrado de piso. Deve-se aferir se o comparecimento espontâneo posterior tem o condão de convalidar retroativamente atos de constrição patrimonial eivados de nulidade originária por "salto procedimental". III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Nulidade por Salto Procedimental e Art. 281 do CPC: Restou comprovado o descumprimento do rito legal, uma vez que a citação por edital foi determinada de forma direta, sem a prévia tentativa por Oficial de Justiça (Tema 102 do STJ). Nos termos do art. 281 do CPC, a anulação de um ato implica a ineficácia de todos os subsequentes que dele dependam, o que alcança a penhora realizada sob o manto de citação inexistente. 2. Efeitos do Comparecimento Espontâneo: O comparecimento do executado no processo supre a falta de citação para efeitos futuros (ex nunc), mas não retroage para sanar atos expropriatórios nulos praticados sem o devido processo legal. Conforme entendimento do STJ, o comparecimento na fase executiva serve para arguir o vício, devendo o acolhimento da nulidade acarretar a anulação dos atos que causaram prejuízo concreto. 3. Prejuízo Concreto e Menor Onerosidade: A manutenção do bloqueio de ativos financeiros sobre o capital de giro da empresa, sem que lhe fosse oportunizada a chance de pagar voluntariamente ou garantir o juízo por meio menos oneroso, configura prejuízo manifesto e viola o contraditório e a ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 62.231,65. Tese de julgamento: 1. A citação por edital na execução fiscal é nula se não precedida do esgotamento dos meios ordinários de localização do devedor (Tema 102/STJ). 2. A penhora realizada antes da citação válida do executado é nula por violação ao contraditório e ao devido processo legal. 3. O comparecimento espontâneo do executado, provocado por bloqueio judicial indevido, não convalida atos processuais expropriatórios anteriores à sua integração regular no processo. Dispositivos Legais Relevantes Citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 239, § 1º, 280, 281 e 854; Lei de Execuções Fiscais (LEF), art. 8º. Jurisprudências Relevantes Citadas: STJ - Súmula 414; STJ - Tema 102; STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2103864 DF; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80717714720248050000; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80518931020228050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8046460-20.2025.8.05.0000, em que figura como agravante MONTE SIAO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, e como agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, reformando a decisão vergastada para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA